Tribunal: TJBA
Processo: 0371408-09.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0371408-09.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

Advogado(s): LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, MARCIO MEDEIROS BASTOS

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s):ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, VERBENA MOTA CARNEIRO, ANTONIO ROQUE DE ALBUQUERQUE JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DA APELANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 803 DO CPC. MÉRITO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL (
0321908-71.2013.8.05.0001). AFASTAMENTO APENAS DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PARCELA QUE NÃO ELIDE A MORA DO DEVEDOR. TEMA 28 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE
DEVIDO E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO NA INICIAL.

IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR ADITAMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ.

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PARÂMETRO DA AÇÃO REVISIONAL. HORÁRIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS. TEMA 1.059 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLEUSA BOYDA DE ANDRADE
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo, da Comarca de Salvador, que nos autos de Embargos à Execução movido em face do
BANCO SAFRA S/A,
julgou improcedente os embargos executivos
(Id. 53487018/
53487036
)
.

2.
Irresignada a Apelante defende em suas razões recursais
(ID n. 53487039)
, em síntese: i) nulidade da sentença em razão da ausência de prova pericial, incorrendo em violação ao contraditório e a ampla defesa; ii) nulidade do título executivo; iii) por fim, onerosidade contratual.

3. De início, a Apelante defende a nulidade da sentença pela ausência de realização da prova pericial, por ter incorrido em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

4. Conforme entendimento do STJ, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende que o feito está devidamente instruído, dispensando a produção de outras provas que repute desnecessárias, mormente por ser a matéria de direito ou de fato, cuja prova documental se mostra suficiente.

5. De igual modo, o magistrado sentenciante anunciou o julgamento antecipado da lide (
ID. 53487011)
, e a Recorrente nada opôs, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

6. Em relação a alegação de nulidade do título executivo, destacou a recorrente que seria decorrente da imposição de cláusulas abusivas, além da recusa da instituição financeira em fornecer os extratos da dívida e da conta corrente, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

7. Diversamente do que afirmado pela devedora, colhe-se que na execução promovida nos autos n. 0321908-71.2013.8.05.0001, a instituição financeira promoveu a juntada do contrato entabulado entre as partes
(Ids. 307070407
a
307070573)
, demonstrativo discriminado do débito
(Id. 307070404)
, além de balanços consolidados da dívida
(Id. 307070575 e seguintes)
.

8. Cumpre esclarecer ainda, que a nulidade da execução será possível, quando a parte demonstrar a ausência de certeza, exigibilidade e liquidez do título; inexistência de citação do devedor e, por fim, que a propositura da execução ocorreu antes de se implementar a condição ou se verificar o termo, conforme dicção do art. 803 do CPC.

9. Observa-se que nenhuma das três hipóteses foi de fato arguida pela devedora, tendo se limitado a defender a nulidade do título executivo pela ausência de acesso ao contrato e o extrato do débito, que diante da existência de cláusulas abusivas teriam violado o contraditório, situação essa não evidenciada nos autos.

10. No mérito recursal, defendeu a existência de abusividade do contrato sob o fundamento de que: i) a atualização monetária foi feita com base na taxa referencial CDI, o que seria vedado pelo ordenamento; ii) houve a imposição de juros em percentual superior a 1%; iii) ocorreu a capitalização mensal de juros, violando a súmula 121 do STF; iv) há cobrança de comissão de permanência juntamente com correção monetária e, por fim, v) aplicação de cláusula penal superior ao percentual de 2%.

11. No entanto, em consulta ao PJE1G, observa-se que a Apelante, antes da apresentação dos Embargos à Execução, havia ajuizado ação revisional tombada sob o n. 0402587-58.2013.8.05.0001, no qual pleiteava a revisão do contrato firmado entre as partes, sob os mesmos fundamentos acima delineados
(Id. 321213884 - daqueles autos)
.

12. Analisando-se os autos da ação revisional, deflui-se que já houve prolação de sentença, com julgamento de parcial procedência, apenas para afastar a cobrança da comissão de permanência com os outros encargos, no período de inadimplência, rejeitando-se os demais pedidos da inicial
(Id. 440414642 - daqueles autos)
.

13. Consoante tese fixada pelo STJ sob a sistemática de recursos repetitivos, no tema de n. 28, apenas o reconhecimento da abusividade de encargos exigidos no período de normalidade (juros remuneratórios e capitalização), seria suficiente para descaracterizar a mora.

14. Assim, o afastamento da cobrança da comissão de permanência não torna nulo o título ou implica em afastamento da mora do devedor, cabendo-lhe tão somente o refazimento dos cálculos, com a exclusão da parcela determinada na Ação Revisional, autos n. 0402587-58.2013.8.05.0001.

15. Insta ainda salientar, que o STJ possui firme jurisprudência no sentido de que a inicial dos Embargos à Execução ao pretender o reconhecimento do excesso executivo, deverá declinar expressamente o valor que entende devido, sob pena de indeferimento do pedido, não sendo cabível nem mesmo o aditamento da inicial para esse fim.

16. Ao se debruçar sobre a petição inicial dos Embargos à Execução, vê-se que o Embargante não apresentou qual seria o valor que entende ser devido em relação ao montante cobrado em excesso, tampouco colacionou aos autos planilha de cálculo, como bem pontuado pela sentença apelada.

17. Nesse cenário, a sentença merece parcial reforma, apenas para determinar que a cobrança da comissão de permanência seja feita em observância ao quanto determinado nos autos da ação revisional n. 0402587-58.2013.8.05.0001.

18.
Por fim, diante do provimento parcial do recurso, mostra-se descabível a majoração dos honorários recursais na forma do art. 85, § 11º do CPC, por força do tema 1.059 do STJ.

APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0371408-09.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante
CLEUSA BOYDA DE ANDRADE
, e o Apelado
BANCO SAFRA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
Rejeitar as preliminares
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
apenas para determinar que a cobrança da comissão de permanência seja feita em observância ao quanto determinado nos autos da ação revisional n. 0402587-58.2013.8.05.0001
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de __ de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR22/15